Tribunal: CARF
Processo: 10880.946699/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.946699/2014-55
ACÓRDÃO
3301-014.734 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
EDITAL. MEIO RESIDUAL DE CIÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS. OPTANTE DO
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO – DTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE
TENTATIVAS PRÉVIAS DE INTIMAÇÃO VIA ELETRÔNICA. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO.
Nos termos da legislação que regula o processo administrativo fiscal, cabe
a intimação por edital sempre que resultarem improfícuas tentativas
anteriores de intimação pessoal por via postal ou eletrônica. A ausência de
prova atestando a tentativa de ciência eletrônica quando o contribuinte é
optante do Domicílio Tributário Eletrônico - DTE - implica a nulidade da
intimação por edital, por caracterizar cerceamento do direito de defesa do
sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar para declarar a nulidade da decisão da DRJ que não conheceu da Manifestação de
Inconformidade e determinar o retorno dos autos à Delegacia Regional de Julgamento (DRJ) para
devida apreciação e julgamento da Manifestação de Inconformidade. O Conselheiro Paulo
Guilherme Deroulede votou pelas conclusões, nos termos da declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Fl. 9038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.734 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946699/2014-55
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Em síntese, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade contra o
Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de Ressarcimento (PER) e não homologou as
Declarações de Compensação (DCOMP) relativos créditos de COFINS NÃO CUMULATIVA –
EXPORTAÇÃO no 4o Trimestre de 2010.
Os motivos que levaram a Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem a
indeferir o PER e não homologar as DCOMP estão listados/informados no Relatório de Análise de
Pedido de Ressarcimento — (RPER).
A ciência do indeferimento do PER e das DCOMPs foi dada à contribuinte em
17/02/2016 (fl. 8848) por meio de edital e em 05/04/2016 (fl. 8806) a contribuinte apresentou sua
defesa por meio da Manifestação de Inconformidade. Arguiu preliminarmente a tempestividade
da impugnação e no mérito traz argumentos para revidar a glosa dos créditos.
Em análise da manifestação apresentada, a 4a Turma da DRJ/POR por meio do
acórdão 14-90.128 entendeu por julgar improcedente conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
Suscitada a tempestividade, instaura-se o contencioso administrativo apenas em
relação à alegação de tempestividade, observando-se que, não sendo acolhida,
deixa-se de apreciar as demais questões arguidas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão a Recorrente apresenta recurso voluntário arguindo
em síntese:
 Nulidade da citação por edital, uma vez que todas as intimações relativas à
fiscalização ocorreram por meio do seu Domicílio Tributário Eletrônico - DTE.
 Que a partir de 03/09/2015 a fiscalização passou a encaminhar intimações
pelos correios que foi devolvido em razão de mudança.
 Que o edital que supostamente teria sido publicado em 02/02/2016 só foi
juntado em 29/04/2016.
Fl. 9039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.734 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946699/2014-55
3
 Não foi observado o inciso I, §4o do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972,
pois não esgotou todos os meios possíveis para localização do representante
legal da empresa.
 A intimação por edital é nula pois impediu o direito à ampla defesa.
 A intimação por edital é medida excepcional.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
A controvérsia dos autos, cinge-se a alegada intempestividade do Manifestação de
Inconformidade que, muito embora conste na ementa da decisão recorrida como improcedente,
em verdade resultou no não conhecimento pela Delegacia Regional de Julgamento – DRJ.
De acordo com a decisão, a ciência do Despacho Decisório foi dada à Recorrente
em 17/02/2016 nos termos do edital de fl. 8848, o que estaria em obediência a legislação. Isto
porque, a intimação por edital foi precedida do envio de intimação por AR ao domicílio tributário
da contribuinte informado por ela própria no CNPJ. Contudo, em face do retorno da
correspondência pelo motivo "mudou-se", a autoridade administrativa cientificou a contribuinte
da decisão por edital.
Alega que não há ordem de preferência entre as formas de intimação pessoal, por
via postal ou por meio eletrônico. Logo, como ciência por via postal foi infrutífera a ciência por
edital obedeceu os ditames do PAF e, por conseguinte, deu-se após 15 (quinze) dias da publicação
do edital (17/02/2016). Assim, como a contribuinte apresentou sua defesa somente em
05/04/2016 a manifestação é intempestiva.
Por sua vez, a Recorrente rebate os argumentos afirmando que a ciência ocorreu
em 09/03/2016 e que o prazo final para apresentação seria em 08/04/2016. Alega nulidade e
cerceamento de defesa na intimação por edital, por ser medida excepcional, que não foi
observado o inciso I, §4o do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972 já era optante pelo Domicílio
Tributário Eletrônico – DTE e todas as intimações no curso da fiscalização ocorrem por este meio.
Assim, em preliminar pede a nulidade do julgamento proferido pela DRJ que não
conheceu da manifestação de inconformidade em face da alegada intempestividade.
Passamos à análise.
Fl. 9040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.734 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946699/2014-55
4
Inicialmente é importante ponderar que é incontroverso nos autos que a
Recorrente é optante pelo DTE. Diversas foram as intimações encaminhadas no curso da
fiscalização, vejamos a título ilustrativo (fls. 50 e 271):

Tal fato, inclusive, não é rechaçado pela DRJ. Contudo, no seu entendimento o §3o
do art. 23 do Decreto no 70.235/1972 e a Portaria SRF no 259/2006 não disciplinam uma ordem de
preferências entre as formas de intimação pessoal, por via postal ou por meio eletrônico. Assim, a
autoridade fiscal não estaria obrigada a intimar os contribuintes optantes pelo DTE por meio
deste. Contudo, não lhe assiste razão.
O Código Tributário Nacional (CTN) em seu artigo 127 escabele que compete ao
contribuinte a eleição de seu domicílio tributário, vejamos:
Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio
tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
Fl. 9041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.734 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946699/2014-55
5
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta
incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o
lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à
obrigação, o de cada estabelecimento;
III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas
repartições no território da entidade tributante.
§ 1o Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos
incisos dêste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou
responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que
deram origem à obrigação.
§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando
impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se
então a regra do parágrafo anterior.
Por sua vez, o artigo o Decreto no 70.235/1972 traz as formas que deverão ser feitas
as intimações no âmbito do Processo tributário Administrativo, elencando a intimação por meio
eletrônico via DTE. Vejamos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
(grifamos)
A interpretação conjunta dos dispositivos legais acima colacionados, nos leva a
conclusão de que, uma vez eleito pelo contribuinte o domicílio eletrônico e havendo previsão legal
Fl. 9042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.734 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946699/2014-55
6
para tanto, este deve prevalecer e a recusa pela autoridade administrativa somente poderia
ocorrer se domicílio eleito impossibilitasse ou dificultasse a arrecadação ou a fiscalização do tributo.
Assim, dentro das diretrizes impostas pela Instrução Normativa SRF no 664/2006 e
Portaria SRF no 259/2006, vigentes à época dos fatos e que disciplinam, respectivamente, a
necessidade de opção pelo contribuinte pelo DTE e as intimações por meio eletrônico, a
Recorrente fez a opção pelo DTE que, como já demonstrado, é fato introverso nos autos em face
das intimações anteriores.
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será
efetuada pela RFB mediante: (Redação dada pela Portaria RFB no 574, de
10.02.2009, DOU 12.02.2009).
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II - registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do
sujeito passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e
disponibilizada no e-CAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito
passivo à RFB de Termo de Opção, por meio do e-CAC, sendo-lhe informadas as
normas e condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico.
(Redação dada ao parágrafo pela Portaria RFB no 574, de 10.02.2009, DOU
12.02.2009).
§ 3o A intimação mediante registro em meio magnético ou equivalente será
efetuada nos casos de aplicação de penalidade pela entrega de declaração após o
prazo estabelecido na legislação.
§ 4o Após concluída a transmissão da declaração do sujeito passivo à RFB, o
aplicativo por ele utilizado para gerar a declaração exibirá o recibo de entrega e a
intimação a que se refere o § 3o, bem como possibilitará sua impressão. (Redação
dada ao parágrafo pela Portaria RFB no 574, de 10.02.2009, DOU 12.02.2009).
(Portaria SRF no 259/2006)
(...)
Art. 1o Ficam aprovados o Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico e o
Termo de Cancelamento de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico constantes,
respectivamente, dos Anexos I e II.
§ 1o Os Termos a que se refere o caput estão disponíveis no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), na página da Secretaria da Receita Federal
na Internet, no endereço .
§ 2o Para acesso ao e-CAC é obrigatória a utilização de certificado digital válido,
conforme disposto no art. 1o da Instrução Normativa SRF no 580, de 12 de
dezembro de 2005 .
Fl. 9043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.734 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946699/2014-55
7
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID
ANEXO I TERMO DE OPÇÃO POR DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO NI
Nome/Nome Empresarial
Autorizo a Secretaria da Receita Federal a enviar comunicação de atos oficiais
para minha caixa postal eletrônica disponibilizada no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), no endereço , a qual será considerada
domicílio tributário eletrônico.
Fico ciente de que o prazo para ser considerado intimado é de 15 (quinze) dias
contados da data em que a comunicação for registrada em minha caixa postal
eletrônica, a qual ficará disponível pelo prazo de 5 (cinco) anos, salvo se apagada
manualmente.
Responsável legal perante a SRF :
NOME
CPF
Local e Data
Fundamentação Legal: arts. 2o e 23, III, a, e § 4o, II, do Decreto no 70.235 de 6 de
março de 1972 , com a redação do art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro
de 2005 ; e Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006 .
(Instrução Normativa SRF no 664 de 21/07/2006)

Neste sentido, a realidade dos autos nos demonstra que a opção da Recorrente pelo DTE
vinha sendo observada com diversas intimações no curso da fiscalização e, sem qualquer justificativa,
houve uma mudança quando da intimação do despacho decisório com envio por correspondência por AR
que foi devolvida, levando a situação excepcional da intimação por edital eletrônico sem qualquer tentativa
de envio por meio do DTE, que era opção feita pela Recorrente.
Não há nos autos qualquer justificativa para mudança da forma de intimação adotada pela
fiscalização. Inclusive, importa destacar que o AR de devolução também não consta nos autos e nos termos
da decisão recorrida as datas e certificação da devolução da referida correspondência foi por consulta a
sistemas internos da RFB ( SIEF – Comunica e Sucop – Imagem). Ou seja, em detrimento aos princípios da
publicidade e da eficiência administrativa, além de violação ao contraditório e ampla defesa.
Por fim, pontua-se que a contradição do procedimento adotado se agrava quando da
intimação da do acordão da manifestação de inconformidade, uma vez que foi realizado via DTE conforme
termo de fls. 8978 e termo de ciência de fls. 8980.
Fl. 9044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.734 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946699/2014-55
8

Assim, a decisão recorrida não pode prosperar, pois implicaria em total insegurança para as
empresas que ao optarem pelo DTE fazem opção e autorizam que todas as intimações sejam enviadas por
este meio, não cabendo a autoridade administrativa desconsiderar uma opção válida e prevista por lei sem
qualquer justificativa e motivação.
Nesta linha de entendimento é a jurisprudência deste Colegiado, no sentido a intimação
por edital eletrônico é meio residual de ciência de atos processuais, devendo ser nulo quando não
esgotados outras formas de comunicação, especialmente quando o Contribuinte é optante pelo DTE,
vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013 EDITAL.
Fl. 9045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.734 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946699/2014-55
9
MEIO RESIDUAL DE CIÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE
TENTATIVAS PRÉVIAS DE INTIMAÇÃO VIA ELETRÔNICA. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL.
Nos termos da legislação que regula o processo administrativo fiscal, cabe a
intimação por edital sempre que resultarem improfícuas tentativas anteriores de
intimação pessoal por via postal ou eletrônica. A ausência de prova atestando a
tentativa de ciência eletrônica quando o contribuinte é optante do Domicilio
Tributário Eletrônico - DTE - implica a nulidade da intimação por edital, por
caracterizar cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PROCURAÇÃO ELETRÔNICA. INSTRUMENTO DE OUTORGA DE PODERES E
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. A
Procuração Eletrônica, nos termos da legislação de regência, outorga poderes
para representação processual, hipótese em que o procurador poderá peticionar,
impugnar, desistir, juntar documentos e praticar demais atos necessários ao
desenvolvimento válido e regular do processo digital.
(Processo no 10882.900332/2014-75, Acórdão no 3201-011.664 – 3a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária)

Neste sentido, por implicar em claro cerceamento ao direito de defesa a nulidade da
decisão recorrida é medida que se impõe nos termos do ario 59, inciso II do Decreto no 70.235/1972,
vejamos:
Art. 59.
São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa

Dispositivo
Diante do exposto voto por acolher a preliminar para declarar a nulidade da decisão
da DRJ que não conheceu da Manifestação de Inconformidade, dando, portanto, provimento ao
Recurso Voluntário, com a determinação de retorno dos presentes autos à Delegacia Regional de
Julgamento (DRJ) para devida apreciação e julgamento da Manifestação de Inconformidade.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima
Fl. 9046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.734 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946699/2014-55
10

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede.
Com as devidas vênias, acompanharei o voto, por outros fundamentos.
O art. 23 do Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal (PAF), estabelece que:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)II -por
via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)III - por meio eletrônico, com
prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)a)
envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)II - em dependência, franqueada ao público, do órgão
encarregado da intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)III - uma única
vez, em órgão da imprensa oficial local.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)§ 2°
Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
[...]
§ 3oOs meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)A
relatora defende, aparentemente, a tese de que a intimação eletrônica no DTE
Fl. 9047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.734 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946699/2014-55
11
prevaleceria sobre as demais. Contudo, não é o que se depreende do artigo 23 do
Decreto no 70.235/72. As intimações podem ser feitas de forma pessoal, -por via
postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, ou por meio eletrônico.
As intimações não são obrigatoriamente feitas no domicílio eleito, pois a intimação
pessoal pode ser feita na própria repartição ou fora dela.
Assim, não há ordem de preferência entre esses meios e a ineficácia de intimação
em qualquer um é suficiente para a Administração realizar a intimação por via edital.
Destarte, divirjo da relatora quanto à preferência pela intimação eletrônica.
Outra situação a ser analisada é se a Administração Tributária agiu com boa-fé
processual ou de forma temerária, acarretando possível prejuízo processual à recorrente. A Lei no
9,784/99 (regula os processos administrativos em geral e possui aplicação subsidiária ao PAF)
estipula que a Administração deverá agir de acordo com princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência, atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e
boa-fé; adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança
e respeito aos direitos dos administrados (art.2o)
Passo à análise das intimações realizadas durante o procedimento fiscal. O Termo
de Início foi cientificado por AR, com recebimento, no endereço cadastral.
Já os termos seguintes, termos de reintimação e termos 01 a 05 foram cientificados
com abertura na caixa postal (DTE), de forma eletrônica. O termo de intimação 6 e reintimação
dos 1 a 5, 7 a 10 também foram cientificados eletronicamente, assim como a sua reintimação.
Já os termos de intimação fiscal n 11, 12 e sua reintimação foram enviados por AR,
com efetivo recebimento por parte da recorrente.
No relatório fiscal, a autoridade fiscal afirma que ao entregar o Termo de Início, de
forma pessoal, a recepcionista do prédio, no endereço cadastral físico, informou que a recorrente
possuía uma sala ali, mas que sempre permaneceu vazia e que alguém aparecia para recolher as
correspondências e, talvez por isso, as intimações passaram a ser por via eletrônica.
Observando todo o procedimento, parece-me que a Administração não agiu com
adequação dos meios e fins, nem tenha adotado a forma mais simples e eficiente para realizar a
ciência mais importante do processo.
A autoridade fiscal vinha intimando a recorrente e obtendo algumas respostas por
intimação eletrônica e, sem aparente justificativa, alterou o procedimento para envio por AR, para
um endereço que já se sabia, desde o Termo de Início, que não havia prepostas da recorrente no
endereço, provável razão para que as intimações fossem no DTE.
Além disso, não localizo nos autos o AR de recebimento do Despacho Decisório,
com a informação de “mudou-se.”. O próprio edital somente foi juntado aos autos após a
manifestação de inconformidade. Não houve justificativa para a alteração do procedimento de
Fl. 9048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.734 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946699/2014-55
12
intimação que vinha sendo realizado eletronicamente, com certa eficácia em razão de parte das
respostas recebidas, para o retorno à intimação por AR em um endereço sabidamente não
utilizado operacionalmente pela recorrente.
Diante do quadro exposto e considerando a boa-fé processual, entendo por admitir
a tempestividade da manifestação de inconformidade.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede

Fl. 9049
DF CARF MF
Original